Tribunal: TJDFT
Processo: 0710526-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710526-76.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VALERIA APARECIDA TEIXEIRA, MARCELO DE OLIVEIRA PAES AGRAVADO: RODRIGO RODRIGUES DA SILVA DECISÃO MARCELO DE OLIVEIRA PAES e outra interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 181991455, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 186782205, autos originários) proferida na ação declaratória de inexistência de relação jurídica movida por RODRIGO RODRIGUES DA SILVA, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência incidental para entrega do veículo aos réus-reconvintes, com o seguinte teor: “Os requeridos MARCELO DE OLIVEIRA e VALERIA APARECIDA apresentaram a contestação c/c reconvenção e pedido de tutela de urgência no ID 181639876. Em breve síntese, defendem que os requeridos realizaram o pagamento do valor ofertado pela compra do veículo, o que teria sido comprovado pela afirmação do banco réu quanto à confirmação da realização do financiamento, sendo que, em contrapartida, o autor teria confessado que pretende realizar a venda do veículo, de forma urgente, por razões financeiras. Com o propósito de evitar o desfazimento do bem, pretendem, em sede de tutela de urgência incidental, seja o veículo entregue aos réus MARCELO DE OLIVEIRA e VALERIA APARECIDA, bem como para que estes sejam nomeados fieis depositários do bem. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Conforme foi outrora asseverado pela decisão de ID 165286331, "não convém permitir que o veículo seja transferido a um terceiro, como pretende o autor. Isso porque os réus Valéria e Marcelo ainda poderão apresentar defesa no processo, e possivelmente sustentarão que o veículo deve permanecer com eles". Com efeito, estando a discussão sobre a propriedade do veículo sub judice, a prudência recomenda que se aguarde o deslinde meritório do feito, para que então se possa decidir acerca da destinação do bem. É certo, com isso, que o autor não poderá, ad cautelam, se desfazer do bem até que seja resolvida esta demanda. Isso não implica, contudo, que o veículo seja de pronto entregue aos réus, tal como pretendem na tutela incidental formulada no ID 181639876. Isso porque, para obstar a venda do veículo, é suficiente que se proceda a anotação de restrição de transferência sobre o bem. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela incidental voltado à entrega do veículo aos réus MARCELO DE OLIVEIRA e VALERIA APARECIDA, mas, em contrapartida, defiro, de ofício, a anotação de restrição de transferência sobre o bem (VW/NOVO Voyage 1.6, cor prata, Placa: JGQ1691, Chassi: 9BWDB45U5DT247409, Renavam: 00527577910 Ano Fab/Modelo: 2013/2013), via RENAJUD, com o propósito de evitar a sua alienação a terceiros até o ulterior julgamento deste processo. No mais, considerando que os réus MARCELO e VALERIA já apresentaram peça de defesa, fica a parte autora intimada quanto a não citação do réu ANTÔNIO DE TAL, diligência de ID 176643424, no prazo de 5 dias.” “A parte embargante (requerida) afirma que a decisão de ID 181991455 estaria eivada de vícios, uma vez que os documentos acostados aos autos, segundo alega, conduziriam a entendimento diverso do manifestado por este Juízo. Instado a se manifestar, pugnou a parte autora pela rejeição dos aclaratórios em questão (ID 186260551). É o relatório. Fundamento e decido. Embargos tempestivos. Deles conheço, porém, rejeito-os porque não existe vício a sanar pela via eleita, carecendo os pressupostos exigidos no artigo art. 1.022, do CPC. Sem razão a embargante, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão objurgada. Com efeito, a decisão embargada logrou explicar, de forma clara e objetiva, a razão pela qual entende que não se mostra cabível, in casu, o deferimento da liminar pleiteada em sede de contestação/reconvenção, tendo expressamente asseverado que: "(...) estando a discussão sobre a propriedade do veículo sub judice, a prudência recomenda que se aguarde o deslinde meritório do feito, para que então se possa decidir acerca da destinação do bem. É certo, com isso, que o autor não poderá, ad cautelam, se desfazer do bem até que seja resolvida esta demanda. Isso não implica, contudo, que o veículo seja de pronto entregue aos réus, tal como pretendem na tutela incidental formulada no ID 181639876. Isso porque, para obstar a venda do veículo, é suficiente que se proceda a anotação de restrição de transferência sobre o bem". Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa, nitidamente, modificar a matéria meritória (obter efeitos infringentes), o que não se admite na via buscada. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. Tenho que, dessa forma, a decisão deve ser mantida em sua totalidade. Em verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação do provimento ao seu particular entendimento, ou seja, busca o embargante alcançar conclusão diversa daquela assentada pela decisão, ao que não se presta dito remédio processual, o que, em melhor análise, refere-se a caso de error in iudicando ou a critério de valoração probante e não de omissão no conteúdo decisório. Desta feita, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Acolho, por fim, o pedido de desistência relacionado ao réu ANTÔNIO DE TAL, conforme postulado no ID 184843965. Promova a Secretaria a sua exclusão destes autos. Fica a parte autora intimada a se manifestar em sede de réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, considerando que os réus já apresentaram contestações nos IDs 181639876, 178518572 e 176923369. Intime-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Inicialmente, defiro, no presente recurso, os benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes-reconvintes. Os agravantes-reconvintes sustentam que realizaram o pagamento do valor ofertado pela compra do veículo, o que teria sido comprovado pela afirmação do Banco-réu, quanto à confirmação da realização do financiamento, devendo, por isso, ser deferida a tutela de urgência para que o veículo seja entregue aos compradores de boa-fé. Da análise da prova documental apresentada pelas partes, especialmente das tratativas para a realização do negócio jurídico entabulado por cada um dos litigantes com o suposto estelionatário, intermediador da relação, não se extrai evidência acerca da possibilidade do agravado-reconvindo, vendedor do veículo, ter conhecimento da atuação dolosa do terceiro. Desse modo, constata-se que foi perpetrada fraude em nome do agravado-autor por terceiros desconhecidos, sem a sua participação ou anuência, e considerando que o agravado não recebeu qualquer valor pela alienação do veículo, o bem deve permanecer na sua posse, até que, depois de produzidas provas pelas partes, o Juiz a quo possa melhor analisar os fatos. A despeito dos documentos juntados aos autos, bem como os fatos narrados pelas partes, observo que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório ao agravado-reconvindo, bem como realizar a dilação probatória, a fim de se verificar os fatos narrados pelos agravantes-reconvintes. Nesse sentido, verifica-se que não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela incidental vindicada. Isso porque, da análise dos autos, constata-se que as transferências, para o suposto pagamento do veículo, foram realizadas para conta corrente de Vera Lúcia Oliveira (ids. 184861265 e 184861266), e não para conta do agravado-autor, devendo, por isso, a posse do bem permanecer com ele até o julgamento final da demanda ou ulterior determinação do Juízo a quo. Ressalto que a r. decisão agravada deferiu, de ofício, a anotação de restrição de transferência sobre o bem, via Renajud, com a finalidade de evitar a sua alienação a terceiros, até julgamento da demanda, o que afasta o perigo de dano. Em relação à homologação do pedido de desistência em relação ao réu Antônio de Tal, nos termos do § 4o do art. 485 do CPC, a desistência antes de efetivada a citação do réu, é direito do autor e prescinde de concordância da parte. Além disso, não sendo hipótese de litisconsórcio necessário, o autor pode desistir da ação em relação a um dos réus até a apresentação da contestação, como ocorreu na presente demanda. Em suma, deve ser oportunizada a dilação probatória para se elucidar a questão no Primeiro Grau, como ressaltado pelo MM. Juiz, razão pela qual não está configurada a probabilidade do direito. Assim, nesta análise inicial, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-autor-reconvindo para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Oficie-se ao Juízo a quo. Brasília - DF, 9 de abril de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora